Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL. PARTICIPAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. DEFINIÇÃO DE O AUTOR NÃO PODER SER TIDO COMO DEFICIENTE PARA OS FINS DE CONCORRER AO CARGO PÚBLICO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova pericial produzida ao longo da instrução processual, que se alinha à avaliação biopsicossocial realizada pelo banca organizadora do certame, revelou que o autor não apresenta limitação ou restrição de movimentos e de marcha, inclusive nas pontas dos pés e dos calcanhares, perda de força ou tônus muscular que o limite ao exercício de atividades administrativas, exigindo adaptações no ambiente e de rotina de trabalho; seu atual estado clínico não o qualifica como pessoa com deficiência para o fim de concorrer nessa qualifidade ao cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
2. Recurso conhecido e desprovido.